Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600448-64.2020.6.16.0196
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JAIRO LUIZ GOEDERT
Órgão julgador: RECORRENTE: JAIRO LUIZ GOEDERT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0600448-64.2020.6.16.0196

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 17/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600448-64.2020.6.16.0196
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600448-64.2020.6.16.0196 que, com fundamento no artigo 497, inciso I, do Código de Processo
Civil, julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar Jairo Luiz Goedert pelo
cometimento do ilícito previsto no artigo 41-A da Lei 9.504/97 à pena de multa de dez mil Ufir.(Ação
de Investigação Judicial Eleitoral por Captação Ilícita de Sufrágio e Abuso de Poder Econômico,
com base na Notícia de Fato nº MPPR-0084.20.000405-3, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Jairo Luiz Goedert, com fulcro no art. 19 e 22 da LC 64/90, art. 14, § 9º, c/c o art. 37, da
CF, vez que o representado patrocinou a doação de uma cadeira de rodas à eleitora Doracir de
Lourdes Fogaça da Luz, em plena campanha eleitoral. Aduz que, em 26/10/2020, o representado
Jairo Luiz Goedert se dirigiu até a Secretaria Municipal de Assistência Social de Manoel Ribas e,
sem o consentimento das servidoras responsáveis, Thais Castilho de Oliveira e Maria Carolina
Carvalho dos Santos Schmitiz, retirou uma cadeira de rodas adquirida com recursos do consórcio
intermunicipal de saúde - CIS, dando ao objeto destino específico, consubstanciado na doação à
eleitora Doracir de Lourdes Fogaça da Luz, cuja finalidade se pauta no apoio político. Alega que
houve o apoio de Irisonete Stipp Back, enquanto Secretária de Assistência Social, a qual franqueou
a retirada da cadeira de rodas da posse da administração pública para doação à eleitora
mencionada. Aduz violação ao art. 23, § 5º, e art 39, § 6º, 41-A da Lei 9.504/97; gerador cadeia
Manoel Ribas/PR - Eleição 2020). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JAIRO LUIZ GOEDERT (RECORRENTE)
WILTER CARLOS MENCK DIRCKSEN (ADVOGADO)
RODRIGO MACIEL GOEDERT (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32441
416
29/04/2021 07:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.598
RECURSO ELEITORAL 0600448-64.2020.6.16.0196 – Manoel Ribas – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: JAIRO LUIZ GOEDERT
- OAB/PR46361
ADVOGADO: WILTER CARLOS MENCK DIRCKSEN
- OAB/PR0060906
ADVOGADO: RODRIGO MACIEL GOEDERT
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
-
AIJE.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE
PODER ECONÔMICO. ART. 41-A DA
LEI DAS ELEIÇÕES C/C ART. 22 DA LC
Nº
64/1990.
GASTO
ILÍCITO
DE
RECURSO. ART. 30-A C/C 23, § 5º E 39, §
6º DA LEI DAS ELEIÇÕES. ENTREGA
DE CADEIRA DE RODAS À ELEITORA
EM TROCA DE VOTO. AUSÊNCIA DE
PROVA SEGURA SOBRE O PEDIDO DE
VOTO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. A condenação por captação ilícita de
sufrágio, dada a extrema gravidade da
sanção cominada, demanda a produção de
prova robusta e indene de dúvidas.
Precedentes do TSE e desta Corte Eleitoral.
2. A comprovação de que foi entregue uma
cadeira de rodas fora dos parâmetros
legais, por meio da intermediação do
candidato, não se mostra suficiente à
Num. 32441416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907404466400000031613242
Número do documento: 21042907404466400000031613242

caracterização de captação ilícita de
sufrágio, ante a ausência de prova segura
sobre a finalidade eleitoral.
3. A procedência de demandas que visem à
cassação de registro ou de diploma
fundadas nos arts. 30-A da Lei nº
9.504/1997 e 22 da Lei Complementar nº
64/1990 exige prova robusta, segura e
consistente da ocorrência do ilícito e da
gravidade da conduta.
4. Não configurado o gasto ilícito de
recursos, na forma do art. 30-A da Lei das
Eleições, porquanto ausente prova robusta
sobre a entrega da cadeira de rodas
vinculada à eleição 2020.
5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE
proposta pelo
por captação ilícita de sufrágio e abuso de
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
poder econômico em face de
, diante da retirada de uma cadeira de
JAIRO LUIZ GOEDERT
rodas, adquirida com recursos do consórcio intermunicipal de saúde – CIS da Secretaria de
Assistência Social de Manoel Ribas, sem o consentimento das servidoras responsáveis, para
doação à eleitora
, com a finalidade de obter-lhe o
DORACIR DE LOURDES FOGAÇA DA LUZ
voto (id. 22963966).
Na sentença (id. 22966316), o JUÍZO DA 196ª ZONA ELEITORAL - MANOEL
julgou procedente a ação para condenar
pelo cometimento do
RIBAS
JAIRO LUIZ GOEDERT
ilícito previsto no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, condenando-o à pena pecuniária de dez mil
UFIRs.
Em face dessa decisão foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id. 22966616),
no qual o recorrente aduziu: i) que apenas intermediou junto à Secretaria de Assistência Social
do Município de Manoel Ribas para que fosse fornecida à cadeira de rodas a DORACIR DE
; ii) que a cadeira de rodas não foi entregue pelo recorrente, mas
LOURDES FOGAÇA DA LUZ
Num. 32441416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907404466400000031613242
Número do documento: 21042907404466400000031613242

por suas funcionárias da Prefeitura; iii) que a situação seria urgente; iv) que não houve pedido
de voto em troca da cadeira de rodas; v) que não houve potencialidade para desequilibrar o
resultado das eleições; vi) que, caso seja mantida a procedência da demanda, a multa deve ser
reduzida ao patamar mínimo.
O
apresentou contrarrazões (id. 22966916),
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
defendendo a manutenção da sentença e o desprovimento do Recurso manejado.
A
ofereceu parecer (id. 24081216)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
opinando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, mantendo-se integralmente a
sentença.
É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso.

II.i - Delimitação da causa de pedir
Na inicial, o
narra que (id. 22963966):
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Com a doação da cadeira de rodas para a Sra. DORACIR DE LOURDES
FOGAÇA DA LUZ, o representado violou o disposto pelo art. 23, § 5º, da Lei
9.504/97, in verbis:
§ 5º. Ficam vedadas quaisquer doações em dinheiro, bem como de troféus,
prêmios, ajudas de qualquer espécie feitas por candidato, entre o registro e a
eleição, a pessoas físicas ou jurídicas.
De igual forma, o art. 39 da referida lei não admite a distribuição de bens ou
materiais que proporcionem vantagem ao eleitor, vejamos:
§ 6º. É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por
comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés,
canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que
possam proporcionar vantagem ao eleitor.
Num. 32441416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907404466400000031613242
Número do documento: 21042907404466400000031613242

Vê-se que, todos esses empreendimentos pressupõem gastos, os quais são
expressamente vedados por lei.
De igual forma, o art. 26 da Lei 9.504/97, com a redação conferida pela Lei
11.300/06, elenca, em enumeração taxativa, as despesas de campanha eleitoral
que são permitidas, de modo que todas as demais despesas com fins eleitorais,
que não estejam expressamente autorizadas, são igualmente consideradas
ilícitas, como é o caso em tela.
Ademais, são considerados gastos ilícitos tanto aqueles que sejam
expressamente vedados, quanto aqueles que não sejam expressamente
autorizados pelo art. 26 da Lei 9504/97. De modo que, há gastos expressamente
proibidos e gastos implicitamente vedados. Ambos são ilícitos, razão pela qual
atraem a punição prevista no art. 30-A, § 2º daquele mesmo diploma legal.
§ 2º. Comprovada captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais,
será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado
[...]
Considerando que a doação e o oferecimento da cadeira de rodas em questão
fora feito por intermédio da Secretaria de Assistência Social de Manoel Ribas,
representada por IRISONETE STIPP BACK, à eleitora DORACIR DE LOURDES
FOGAÇA DA LUZ, em plena campanha eleitoral, é fácil deduzir que a doação do
referido bem tinha como objetivo obter o voto da eleitora.
[...]
a) o recebimento da inicial, imprimindo-se ao feito o rito previsto no art. 22 da LC
64/90, conforme determina o § 1º do art. 30-A e art. 41-A da Lei 9.504/97;
b) a notificação do representado para, querendo, apresentar defesa em cinco
dias (art. 22, I, “a”, da LC 64/90);
c) a procedência desta representação para o fim de: c.1) negar o diploma ao
representado JAIRO LUIZ GOEDERT ou lhe cassar, se no curso da ação vier a
lhe ser outorgado, por violação ao art. 30-A, da Lei 9.504/97; c.2) cassar o
registro ou o diploma do representado JAIRO LUIZ GOEDERT, bem assim,
aplicar-lhe multa, em valor que deve ser fixado por dosimetria judicial,
considerando a gravidade da conduta e a especificidade de eleitora beneficiada
com a distribuição da benesse, por violação ao art. 41-A da Lei 9.504/97.
Diante da descrição narrada na exordial, vê-se que o autor apresentou a doação
da cadeira de rodas sob dois enfoques: i) gasto ilícito de recurso, na forma do art. 30-A da Lei
das Eleições; ii) captação ilícita de sufrágio, nos moldes do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997.
Num. 32441416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907404466400000031613242
Número do documento: 21042907404466400000031613242

Essa conduta, em tese, pode configurar, além da captação ilícita de sufrágio e gasto ilícito de
recurso, o abuso de poder econômico, dependendo da gravidade das circunstâncias do caso
concreto, se capazes de afetar a legitimidade e a normalidade das eleições.
Assim, diante das premissas fáticas narradas, entende-se que houve uma
cumulação de demandas, devendo o feito ser analisado sob o viés tanto do abuso de poder
econômico (art. 22 da LC 64/1990) quanto da captação ilícita de sufrágio, com fundamento no
art. 41-A da Lei nº 9.504/97 e gasto ilícito de recurso, na forma do art. 30-A da Lei das
Eleições.
Neste sentido, eis a lição de
:
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO [1]
De outro lado é possível o ajuizamento, em uma mesma peça processual, de
representação por captação ilícita de sufrágio e uma AIJE, principalmente
quando os fatos narrados ostentam uma imbricação de tal modo que é
impossível uma narrativa lógica do caso concreto em peças apartadas. Nessas
hipóteses, porém, a prova da procedência de cada uma dessas demandas é
diversa, em conformidade com o bem jurídico tutelado.

II.ii - Captação ilícita de sufrágio – art. 41-A da Lei nº 9.504/1997
O recorrido imputa ao recorrente a caracterização de captação ilícita de sufrágio,
com fundamento no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 22 da LC nº 64/1990, em razão da
retirada de uma cadeira de rodas da sede da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
, adquirida com recursos do Consórcio Municipal
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS
de Saúde, para beneficiar a eleitora DORACIR DE LOURDES FOGAÇA DA LUZ.
Ressalta-se, inicialmente, que os requisitos necessários para configurar a prática
do 41-A são os seguintes, conforme lição de JOSÉ JAIRO GOMES[2]: a) realização de uma
das condutas típicas, a saber: doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal
a eleitor, bem assim contra ele praticar violência ou grave ameaça; b) fim especial de agir,
consistente na obtenção do voto do eleitor; c) ocorrência do fato durante o período eleitoral.
A configuração do especial fim de agir, consistente na obtenção do voto do eleitor,
malgrado prescinda de pedido explícito de voto, exige a presença de prova robusta e
inconteste da intenção da compra de votos, conforme jurisprudência pacífica do TSE e desta
Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER E CONDUTA VEDADA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal a quo, por unanimidade, julgou improcedente a representação
eleitoral, em razão de não reconhecimento das praticas de captação ilícita de
sufrágio, abuso de poder e conduta vedada descritas na espécie.
Num. 32441416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907404466400000031613242
Número do documento: 21042907404466400000031613242

[...]
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os
depoimentos colhidos em sede extrajudicial devem ser corroborados por demais
provas reunidas na fase judicial, sob o manto das garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
4. O agravante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à ocorrência
do abuso de poder e captação ilícita de sufrágio, na medida em que as
testemunhas que participaram da reunião na qual teriam ocorrido os
ilícitos afirmaram em juízo não ter havido promessa de auxílio para a
comunidade em troca de votos para a candidata Ada de Luca, nem sequer
pedido de votos.
5. "A captação ilícita de sufrágio exige prova robusta da finalidade de se
Além disso, a prova testemunhal, para ser considerada apta a fim
obter votos.
de fundamentar a condenação, necessita que seja corroborada por outros
elementos probantes que afastem dúvida razoável da prática do referido ilícito, o
que na espécie não se observa" (AgR–REspe 461–69, rel. Min. Edson Fachin,
DJE de 16.4.2019).
6. Os votos obtidos nas duas seções da região onde teriam acontecido os
ilícitos, no total de 88, constituem mínima fração no universo de 34.501 votos
obtidos pela deputada eleita, que superou em mais de 2 mil votos o primeiro
suplente da coligação, não havendo falar, também por isso, em
comprometimento da normalidade e legitimidade do pleito eleitoral para o cargo
de deputado estadual.
[...]
(RO nº 060227650, Acórdão, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe 13/08/2020)

ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
NECESSIDADE DE ROBUSTEZ PROBATÓRIA. PROVAS INÁBEIS PARA
COMPROVAR A PRÁTICA DO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a captação ilícita
de sufrágio exige prova robusta da finalidade de se obter votos. Além disso, a
prova testemunhal, para ser considerada apta a fim de fundamentar a
condenação, necessita que seja corroborada por outros elementos probantes
que afastem dúvida razoável da prática do referido ilícito, o que na espécie não
se observa.
Num. 32441416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907404466400000031613242
Número do documento: 21042907404466400000031613242

2. O Regional concluiu configurada a prática de captação ilícita de sufrágio,
consubstanciada na oferta de dinheiro por José Freire dos Santos ("Zezinho") tio
do candidato a prefeito, Alan Andrelino ao eleitor Vagner Santos dos Reis
("Quinho").
3. Todavia, depreende-se que o conjunto probatório dos autos, emoldurado no
acórdão regional, não encerra comprovação segura da captação ilícita de
sufrágio, revelando-se controverso e evasivo, mostrando-se inábeis a
demonstrar a efetiva entrega de bem em troca de voto.
4. Agravo a que se nega provimento.
(REspE nº 46169, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/04/2019)

RECURSOS ELEITORAIS - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
- AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO - ABUSO DE PODER ECONÔMICO - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO
NO ARTIGO 30-A - OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DEMANDAS JULGADAS IMPROCEDENTES -
RECURSOS DESPROVIDOS.
[...]
3. Nos termos do artigo 22, XVI, da LC nº. 64/90, para que fique configurada a
prática de abuso de poder é necessária a comprovação da gravidade dos fatos e
não sua potencialidade para alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se levar
em conta o critério qualitativo - a aptidão da conduta para influenciar a vontade
livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos -, e não o
quantitativo, qual seja, a eventual diferença de votos entre o candidato eleito
para determinado cargo e os não eleitos.
4. A procedência de demandas que visem à cassação de registro ou de diploma
fundadas nos artigo 30-A da Lei nº. 9.504/97 e 22 da Lei Complementar nº.
64/90 exige provas robustas, seguras e consistentes da ocorrência do ilícito e da
gravidade da conduta.
5. Em razão da gravidade das sanções previstas no artigo 41-A da Lei nº
9.504/1997, exigem-se provas seguras que indiquem todos os elementos
previstos nessa norma (doar, oferecer, prometer ou entregar alguma
benesse, com a finalidade de obter o voto de eleitor individualizado; e a
participação ou a anuência do candidato), sendo que a ausência de
qualquer deles deve, obrigatoriamente, levar à improcedência do pedido.
6. O ônus da prova é exclusivamente do autor quanto aos fatos constitutivos do
direito. Não tendo a parte se desincumbido desse ônus, tanto da existência do
Num. 32441416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907404466400000031613242
Número do documento: 21042907404466400000031613242

fato quanto dos elementos caracterizadores dos ilícitos em análise, a
improcedência é medida impositiva.
[...]
(REl n 62774, ACÓRDÃO n 55836 de 29/01/2020, rel. Des. LUIZ FERNANDO
WOWK PENTEADO, rev. Des. TITO CAMPOS DE PAULA, DJe 04/02/2020)
No caso em exame, contrariamente ao consignado na sentença, não se vislumbra
prova inequívoca da finalidade eleitoral.
Analisando a prova testemunhal produzida, verifica-se que, a par de não ter sido
observado o procedimento correto quanto à entrega da cadeira de rodas, não se infere, diante
de prova indene de dúvidas, que sua entrega à eleitora foi condicionada à troca de voto.
Com efeito, em seu depoimento extrajudicial, a assistente social THAÍS REGINA
, servidora pública lotada na pasta de Assistência Social da
CASTILHO DE OLIVEIRA
Prefeitura Municipal de Manoel Ribas, declarou que:
Thaís – Tá ok. É... Eu me recordo que, não sei se foi dia 23 ou 24, eu estava na
minha sala, trabalhando na Secretaria de Assistência [Social], com mais
pessoas junto comigo - a outra assistente social Viviane, o funcionário Renilso e
a funcionária Ana Paula - quando o Jairo se dirigiu até lá e perguntou que ele
precisaria de uma cadeira de rodas pra uma família. E eu expliquei pra ele que
eu não poderia entregar a cadeira de rodas pra ele e que era pra ele solicitar que
a família me procurasse que eu orientaria como que funcionaria o processo, que
a gente precisa de uma documentação, passa pela fisioterapeuta e assim seria
fornecida a cadeira. Então assim, o que eu tive com ele foi isso. Na segunda
feira, quando eu cheguei a trabalhar, eu trabalho em dois locais então eu
cheguei depois do almoço, tinha sobre a minha mesa um xerox de um
documento no nome de Doraci e um post it dizendo Jairo Goedert tirou uma
cadeira de rodas. Então é isso que eu tenho, conheço sobre os fatos.
[...]
Promotor - Uhum. Mas essa cadeira de rodas era pra ser utilizada em eventual
caso de urgência ou emergência, não sob...?
Thaís – Isso.
Promotor - E mesmo assim, se fosse uma situação de urgência ou de
emergência, também tinha que passar pelo crivo da senhora e da sua colega
fisioterapeuta, certo?
Thaís - Exatamente. Quando existe esse tipo de cadeira que fica lá o que que
acontece? A gente vê o grau de necessidade da pessoa né? Se é uma pessoa
que pode estar esperando, se não é nada de urgência... A fisioterapeuta avalia,
pra daí sim a gente fornecer essa outra cadeira que não veio no nome dela.
Num. 32441416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907404466400000031613242
Número do documento: 21042907404466400000031613242

Porque todas as cadeiras que vêm do CIS, elas já vêm etiquetadas com o nome
do requerente.
Promotor - Tá. A Dona Doracir já era conhecida de vocês? Da assistência?
Thaís - Eu não a conheço.
Promotor - A senhora sabia se tem pedido, algum procedimento dela aí na
Assistência pedindo cadeira de rodas?
Thaís - Doutor, faz dois anos e oito meses que eu tô trabalhando no Município
com essa questão, eu não me recordo de ter montado nenhum processo pra
Dona Doracir.
Promotor - Tá, a senhora sabe se a Dona Doracir já tem alguma cadeira de
rodas, já tem... fornecida pelo município ou particular?
Thaís - Não tenho conhecimento.
Promotor - Não tem conhecimento... Mas nesse período que a senhora trabalha,
a senhora não se recorda de ter nenhum pedido nesse sentido?
Thaís - Não, não. Por mim não, geralmente a gente... por mais que seja um
número grande, a gente se recorda, porque além de fazer a entrevista com a
família, eu levo a cadeira quando a família não vem buscar né? Então eu teria a
lembrança de ter feito pelo menos o processo. Não me recordo.
Promotor - Tá. Uma outra questão: a entrega dessas cadeiras de rodas é feita
sempre pela senhora ou tem mais alguma pessoa que faz?
Thaís - Não, a gente... Essa cadeira ela chega, a gente busca lá em Ivaiporã/PR
tá, eu já pego um veículo grande e a gente já vai fazendo as entregas. Às vezes
quem está junto comigo, o motorista, já chegou sim a Secretária estar junto
comigo, fez uma vez, ela saiu junto comigo aonde eu fiz a entrega dessas
cadeiras. E quando sobra fica guardada lá pra que a família que a gente não
encontrou possa vir retirar daí.
Promotor - Tá, então todo esse procedimento, quando o procedimento é feito de
uma forma correta, sempre a senhora tem conhecimento e, muitas vezes, é a
senhora mesmo que faz a entrega dessa cadeira?
Thaís - Isso, exatamente. A gente ficou um período de dois, agora, de dois
meses a três meses que não chegava cadeira pra gente porque o CIS estava em
período de licitação. Então chegou um montante grande, inclusive dessa
senhora que havia falecido, no mesmo dia, eu mesma fui com a van e fiz todas
as entregas das cadeiras de rodas.
Num. 32441416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907404466400000031613242
Número do documento: 21042907404466400000031613242

Promotor - Então todas as entregas lícitas, todas as entregas que
obedeceram ao procedimento foram feitas pela senhora?
Thaís – Isso.
Promotor - Casualmente essa cadeira aqui que envolve esse processo não
obedeceu ao procedimento legal, foi feita indevidamente em período eleitoral,
não foi feita pela senhora? Foi a única que a senhora não entregou?
Thaís - Não, não fui eu.
[...]
A testemunha
, que
MARIA CAROLINA CARVALHO DOS SANTOS SCHMITZ
também trabalha na Assistência Social do Município de Manoel Ribas, como fisioterapeuta,
assim afirmou:
[...]
Mas eu não estava presente no dia em que o fato ocorreu. [...] Nunca recebi o
Jairo fazendo pedido algum. A Thaís que orientou ele com o fazer o pedido.
Promotor - Essa cadeira de rodas, suponhamos que o caso fosse de urgência ou
emergência, o que sequer foi avaliado por vocês, mas se esse caso fosse de
urgência, fosse de emergência, mesmo assim teria que passar pela avaliação de
vocês duas, certo?
Maria - Sim, porque normalmente qual que é o meu procedimento quando isso
acontece? A gente recolhe as assinaturas e as documentações pessoais da
pessoa, pega a assinatura do responsável, para que se monte um novo
processo e aquela cadeira seja documentada para evitar esse tipo de situação
que nós estamos passando agora. Porque o que que aconteceria? A gente
encontraria com a família, por exemplo, da pessoa que faleceu e pediria para ela
escrever do próprio punho ou escreveria e pediria pra ela assinar uma
declaração de que ela estaria doando ou devolvendo pra Assistência essa
cadeira. Então a gente faz isso por que? Porque daí a gente tá por dentro, pra
avaliar a necessidade, e fica tudo documentado.
[...]
Promotor - Nesse caso aqui não foi feita nenhuma avaliação, nem clínica, nem,
nem... da assistência social? Certo?
Maria - Da minha parte não.
Promotor - Sim. E da sua colega, assistente social, também não?
Num. 32441416 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907404466400000031613242
Número do documento: 21042907404466400000031613242

Maria – Não.
Por sua vez, a
disse
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
em seu depoimento em juízo que:
Irisonete – eu peguei a cadeira e entreguei para o sobrinho dela e levei lá. [...] eu
tirei a cadeira do depósito e fiz o post-it. O Jairo já tinha me pedido várias vezes.
Fui eu que fiz o procedimento. Não teve a participação da Thaís, porque ela não
estava no dia.
[...]
Promotor - Tá, depois disso, também... A senhora... a senhora já conhecia essa
paciente? Tinha algum pedido dela antes na Prefeitura?
Irisonete - Hmm... Não lembro dela assim. O Jairo que sempre falava dela, mas
não recordo dela.
Promotor - A senhora sabia, então, que no período eleitoral tem inúmeras
vedações legais por conta dos agentes públicos, justamente pra não
caracterizar crime eleitoral, certo?
Irisonete - Sim, mas devido a necessidade dela... A cadeira de rodas...
Promotor - A senhora sabia que ela já tem uma cadeira de rodas em casa?
Irisonete - ...
Promotor - A senhora sabia que é justamente por isso que tem um procedimento
que a assistente social isso que o procedimento feito pela fisioterapeuta e pela
assistente social existe. É pra não se tornar um ato discricionário da senhora, na
condição de Secretária, justamente num período que tem inúmeras vedações
pro agente público.
Irisonete - Uhum. É... hum.... Devia ter esperado a assistente social vir pra levar
a cadeira.
Promotor - Então esse pedido foi intermediado pelo Jairo, diretamente com a
senhora, no momento em que a assistente social falou pra ele que tinha que
fazer o procedimento.
Irisonete - É, ele... A família veio, no caso o sobrinho dela veio, os documentos,
mas o Jairo que pediu pra família vir.
Promotor - Tá bom... ,mas de qualquer forma o procedimento não foi adotado?
Irisonete - Não. O procedimento... que era da assistente social ir lá não.
Num. 32441416 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907404466400000031613242
Número do documento: 21042907404466400000031613242

O recorrente
também prestou depoimento pessoal em
JAIRO LUIZ GOEDERT
juízo e disse que:
A dona Doracir é cadeirante e ela mora na Bela Vista, uma região que passo
todo dia na hora que vou trabalhar...conheço ela, conheço a família dela e
durante esse tempo todo a gente pegou amizade. [...] um dia desses eu
passando lá, ela estava na escola. Ela mora nos fundos de uma escola [...]
estava com a cadeira dela lá, amarrada com arame, sem lugar para apoiar os
pés e ela me perguntou se eu não conseguiria arrumar uma cadeira de rodas
para ela. Eu falei que ia na Assistência Social ver como fazia para arrumar a
cadeira para ela. Fui na Assistência e perguntei como era o procedimento para
retirar a cadeira. Eles me falaram que tinha que pegar os documentos da
pessoa, trazer na Assistência Social para fazer a cópia e alguém da família tinha
que vir para retirar. Falei com o sobrinho dela para fazer isso e depois soube que
ela conseguiu a cadeira. [...] o pedido da cadeira já faz uns seis ou oito meses,
por causa do conhecimento dela [...] falaram que eu tinha levado sorte, porque
na época tinha morrido uma pessoa e tinha sobrado uma cadeira disponível.
Destarte, resta inequívoco que o recorrente intermediou a retirada da cadeira de
rodas da Assistência Social do Município de Manoel Ribas, com a ajuda da SECRETÁRIA
, sem a observância dos requisitos legais em favor da
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
eleitora DORACIR.
Essa conclusão é extraída do depoimento da SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA
, quando afirma que o recorrente
já vinha lhe pedindo a cadeira de rodas para
SOCIAL
JAIRO
, bem como por meio do
escrito pela própria Secretária e deixado na mesa da
DORACIR
post it,
servidora
, com os documentos da eleitora
e com o nome do recorrente
THAÍS
DORACIR
JAIRO.
No entanto, embora não tenha sido atendido o procedimento correto – o que pode
gerar eventuais reflexos na seara administrativa e criminal – tanto da Secretária, quando do
recorrente, não se infere comprovação robusta da finalidade eleitoral de se obter o voto.
Com efeito,
, beneficiária com o recebimento da cadeira de rodas, não
DORACIR
foi ouvida em juízo, apenas na fase extrajudicial pelo Promotor e, naquela oportunidade, disse
que
Em momento
Jairo não foi na sua casa e que recebeu a cadeira de rodas do Centro Social.
algum ela cita a eleição ou qualquer pedido de voto por parte de JAIRO.
As demais testemunhas também atestam apenas o fato de que não foi observado
o procedimento formal padrão para a concessão do equipamento de saúde, mas em nenhum
momento afirmam que foi mencionada a eleição ou feito qualquer pedido de voto por parte de
JAIRO.
Destarte, embora a entrega da cadeira tenha ocorrido no curso do período
eleitoral, não há prova de que estava condicionada ao pedido de voto, não havendo prova
robusta de que
intermediou a entrega da cadeira à eleitora
em troca de seu
JAIRO
DORACIR
voto nas eleições 2020.
Num. 32441416 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907404466400000031613242
Número do documento: 21042907404466400000031613242

II.iii – Gasto ilícito de recursos (art. 30-A da Lei das Eleições)
O recorrido aduz, da mesma forma, que a entrega da cadeira pelo recorrente
configura gasto ilícito de recursos, eis que vedado pelo art. 23, § 5º da Lei nº 9.504/1997 c/c o
art. 39, § 6º do mesmo diploma legal, que possuem a seguinte redação:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
[...]
§ 5º. Ficam vedadas quaisquer doações em dinheiro, bem como de troféus,
prêmios, ajudas de qualquer espécie feitas por candidato, entre o registro e a
eleição, a pessoas físicas ou jurídicas.
[...]
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
[...]
§ 6º É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por
comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés,
canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que
possam proporcionar vantagem ao eleitor.
A procedência de demanda por captação ou gastos ilícitos de recursos também
depende da comprovação por prova segura e inconteste, dada a grave sanção de cassação do
registro ou diploma dos candidatos.
Nesse sentido, é a orientação pacífica desta Corte Eleitoral:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO - ABUSO DE PODER ECONÔMICO - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO
NO ARTIGO 30-A - OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1. O terceiro não candidato não detém legitimidade passiva para responder por
ofensa ao art. 41-A da Lei das Eleições.
2. A procedência de demandas que visem à cassação de registro ou diploma
exige provas robustas, seguras e consistentes da ocorrência do ilícito.
Num. 32441416 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907404466400000031613242
Número do documento: 21042907404466400000031613242

3. O ônus da prova é exclusivamente do autor quanto aos fatos constitutivos do
direito. Não tendo a parte se desincumbido desse ônus, tanto da existência do
fato quanto dos elementos caracterizadores do ilícito apontado, a improcedência
é medida impositiva.
4. Recursos desprovidos.
(REl n 60286, ACÓRDÃO n 54853 de 12/08/2019, rel. LUIZ FERNANDO WOWK
PENTEADO, DJe 15/08/2019)
Na espécie, contudo, com base nos mesmo fundamentos antes mencionados,
não há que se falar em gasto ilícito de recurso, eis que não há prova robusta nos autos que
vincule a entrega da cadeira às eleições de 2020.
Destaca-se, mais uma vez, que ainda que não tenha sido observado o
procedimento padrão para a entrega da cadeira de rodas, seu custo não pode ser imputado
como gasto de campanha do recorrente por intermédio de eventual “caixa dois”, já que não
houve a comprovação de que a cadeira de rodas estaria vinculada à eleição.
Por tudo isso, verifica-se que merece reforma a sentença, porquanto ausente
prova robusta de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, bem como gasto
ilícito de recursos por parte do recorrente.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, para reformar a
sentença e julgar improcedentes os pedidos.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

[1] Zilio. Rodrigo Lopez. Direito Eleitoral. 5 ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016,
p. 582.

[2] Gomes, José Jairo. Direito Eleitoral. 5 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p.
505.

EXTRATO DA ATA
Num. 32441416 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907404466400000031613242
Número do documento: 21042907404466400000031613242

RECURSO ELEITORAL Nº 0600448-64.2020.6.16.0196 - Manoel Ribas - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: JAIRO LUIZ GOEDERT - Advogados do(a)
RECORRENTE: WILTER CARLOS MENCK DIRCKSEN - PR46361, RODRIGO MACIEL
GOEDERT - PR0060906 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32441416 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907404466400000031613242
Número do documento: 21042907404466400000031613242